Tribunal: TJMT
Processo: 0001104-63.2018.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001104-63.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), LUCIA MARESTONE FENERICH - CPF: 058.873.678-30 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARESTONE FENERICH - CPF: 058.873.678-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ORDEM DE PAGAMENTO AO PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO DE LESAR O ERÁRIO PELO RÉU – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A mera inobservância à legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não resta demonstrado comprovado o elemento subjetivo – dolo específico -, a ter do que dispõe a nova redação dada aos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.

4. Nos termos do art. 1o, § 3o da Lei de Improbidade Administrativa, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

5. Se não há provas suficientes de que os servidores públicos atuaram de forma dolosa no exercício de sua função, não há como manter a condenação por improbidade administrativa.

6. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, MM. Juiz Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos da Ação Civil Pública

n. 0001104-63.2018.8.11.0018, que
julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do CPC, o fazendo com resolução do mérito, para o fim de CONDENAR os réus nas seguintes penalidades: LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA: (a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 2 (dois) anos (art. 12, II, da LIA);

(b) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 12, II, da LIA); LUCIA MARESTONE FENERICH: (a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 2 (dois) anos (art. 12, II, da LIA);

(b) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 12, II, da LIA).

Como causa de pedir recursal, a recorrente LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA defende que não restou demonstrado o dolo específico na conduta da ex-prefeita, uma vez que o pagamento de sucumbências não depende de autorização do Prefeito e/ou da Secretaria de Finanças, ele é realizado sim, pelo Prefeito e, pela Secretaria de Finanças justamente pelo saldo positivo em conta corrente, após a solicitação de um dos membros do corpo de advogados do Município.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id. 187151841.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo – id. 189091199.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, MM. Juiz Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001104-63.2018.8.11.0018, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do CPC, o fazendo com resolução do mérito, para o fim de CONDENAR os réus nas penalidades descritas na parte dispositiva do julgado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública pela prática do ato de improbidade administrativa previstos no artigo art. 10, “caput”, I, IX, X, XI, da Lei no 8.429/1992.

O juízo
a quo
julgou procedente o pleito inicial ao seguinte fundamento:

“(...) Pelo que consta dos autos, o requerido Leonardo Fernandes Maciel teria desviado dinheiro dos cofres públicos de maneira ilegal, com conluio de Lúcia Marestone Fenerich e Luciane Borba Azoia Bezerra.

[...]

Feitas estas abordagens, do conjunto probatório, restou evidenciado que as requeridas Lúcia e Luciana, foram omissas dolosamente, violaram os princípios constitucionais da Administração Pública, causando, consequentemente, dano ao erário.

Pelos documentos juntados aos autos e provas produzidas em audiência, é possível concluir que as requeridas dolosamente foram omissas no caso, visto que uma simples consulta nos autos apontado no ofício seria possível verificar que não havia verba sucumbencial a ser recebida, tampouco que o município era credor na demanda, pelo contrário, era réu.

A liquidação de despesas deveria ter observado o disposto no artigo 63, §1 da Lei no 4.320/64, a fim de verificar o crédito do então procurador Leonardo.

Vê-se, dentro deste panorama, que as condutas apontadas na inicial e atribuídas às requeridas se amoldam ao disposto no art. 10, “caput”, I, IX, X, XI, da Lei no 8.429/1992, vez que causaram prejuízo ao erário.

Quanto ao pedido para incidência do artigo 11, I da mesma lei, este foi revogado.

No tocante ao pedido para incidência do artigo 9, caput, XI, não verifico o seu preenchimento, considerando que exige que o agente tenha incorporado verbas ou valores ao seu patrimônio, o que não ficou comprovado nos casos das requeridas Lucia e Luciana.

Superada esta fase, remanesce a necessidade de se adequar as condutas perpetradas pelos réus de acordo com as sanções delineadas no art. 12 da Lei no 8.429/1992, observando-se a sua respectiva gradação e individuação de condutas.

Conforme mencionado alhures, em relação a requerida LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA se mostra razoável a imposição das seguintes penalidades, considerando a prática dos atos de improbidade consignados no art. 10, “caput”, I, IX, X, XI, da Lei no 8.429/1992:

(a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 2 (dois) anos (art. 12, II, da LIA);

(b) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 12, II, da LIA).

No que é pertinente a LUCIA MARESTONE FENERICH, por ter concorrido para a prática dos atos de improbidade estampados art. 10, “caput”, I, IX, X, XI, da Lei no 8.429/1992:

(a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 2 (dois) anos (art. 12, II, da LIA);

(b) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 12, II, da LIA).

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do NCPC, o fazendo com resolução do mérito, para o fim de CONDENAR os réus abaixo identificados nas seguintes penalidades: (...)”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

In casu
,
foi imputada à parte ré, a prática de ato ímprobo consistente no fato de que, quando no exercício das funções de Prefeita Municipal de Juara: (i) realizou a ordem de pagamento n.o 9679, no valor de R$ 130.179,15 em favor de Leonardo Fernandes Maciel Esteves, na época Procurador Geral do Município de Juara/MT, com isso incorrendo em omissão dolosa em relação às disposições da Lei o. 4.320/1964, que estabelece regras de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, ou seja, é a lei que rege a destinação e aplicação do dinheiro público por parte dos Poderes constituídos.

Entretanto, no

caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do ato de improbidade administrativa, mormente pela
ausência de demonstração de dolo específico de lesar o erário municipal.

Apesar das alegações trazidas pelo órgão Ministerial, contudo, não há provas que assegurem que tais atos foram praticados com a intenção de lesar o cofre público municipal ou a ordem pública, assim como não há informações que atestem que a gestora agiu deliberadamente com o fim de beneficiar a si mesma ou a terceiros, como exige a lei de improbidade administrativa.

Ora, pelos documentos e pelas oitivas realizadas nos autos, restou demonstrado que a Recorrente realizou o pagamento após a conferência e o de acordo de outros setores da secretaria municipal.

Assim, embora a Recorrente seja Gestora da Administração Pública a época, com o poder final da autorização de pagamento, foi induzida ao pagamento diante da conferência por outros servidores.

Ocorre que, a despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou na espécie a presença do dolo específico em causar o dano ao erário por parte do agente político.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos pode até indicar o dolo genérico, mas não evidencia a vontade do agente em realizar o pagamento com vistas à obtenção de benefício próprio ou do respectivo advogado.

Não está considerando legal o ato praticado, dentro da moralidade, mas tão somente reconhecendo para qualquer configuração do ato de improbidade administrativa é necessário a comprovação do dolo específico e o efetivo danos ao erário.

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, tenho que a inobservância à legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não resta demonstrado comprovado o elemento subjetivo – dolo específico -, a ter do que dispõe a nova redação dada aos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.

Com efeito, a mera afronta à legalidade não demonstra, de forma inequívoca, o ímpeto dos servidores apelantes em beneficiar terceiros e causar lesão ao erário, não se podendo condená-la apenas pela conduta irregular e omissiva durante o exercício de suas funções.

Aliás, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça para casos análogos de concessão indevida do regime especial por servidores públicos. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RETROATIVIDADE DA LEI – INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO – APLICAÇÃO DA NOVA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na análise do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do ato de improbidade administrativa, deve ser acentuado de que se trata de conduta que somente poderá tipificada na modalidade dolosa, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

2 - Com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, há a exigência do dolo, para configuração de atos de improbidade, bem como a lesão ao erário, no caso da tipificação no art. 10 da LIA. Sendo assim, uma vez não evidenciado o dolo, não há que se falar em condenação. (N.U 0012769-95.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃ0 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ATO DOLOSO – DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ausência de nexo de causalidade – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATO DOLOSO OU COM O FIM DE PREJUDICAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise do acervo probatório não se verifica comprovação de dolo dos agentes públicos em lesar o erário ou apto para indicar, com precisão, a associação com o proprietário da empresa beneficiada para o fim de possibilitar evasão fiscal, sendo o caso de improcedência da ação de improbidade.

2. Não é possível afirmar com precisão necessária a intenção dos requeridos em causar prejuízos ao erário, ou aferir vantagem indevida, principalmente porque a concessão do regime especial não deferiu ao contribuinte redução na alíquota do imposto devido, de modo que o motivo principal para a ocorrência da evasão fiscal decorreu de falha na fiscalização realizada após o deferimento do benefício.

3. Recurso desprovido. (N.U 0004105-70.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Ressalta-se que esta decisão não se reconhece a legalidade dos atos praticados pelo Apelante ou a ausência de imoralidade da conduta praticada, mas tão somente reconhece que, com advento da
Lei no 14.230/2021, é necessário a demonstração do dolo específico para caracterização do ato de improbidade
.

Aliás, importante frisar que esta decisão não interfere em outras penalidades existentes em outras esferas, mormente porque os requisitos para o reconhecimento do ato de improbidade administrativa divergem dos requisitos para eventual condenação na esfera criminal ou administrativa.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para julgar improcedente o pleito inicial em relação a ela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024